Tribunal: TJBA
Processo: 8142892-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142892-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME PEREIRA SA BARRETO

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
RENATO DE ASSIS PINHEIRO, ANA PAULA SILVA MORAES, GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença de improcedência para condenar a embargante ao pagamento da proteção veicular contratada e de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova robusta quanto à alegada embriaguez do condutor e inexistência de agravamento do risco apto a ensejar a negativa de cobertura contratual.

2 – Rejeitam-se os embargos porquanto ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas e analisou os elementos de prova constantes dos autos, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142892-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE GUILHERME PEREIRA SA BARRETO
e como apelada
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
rejeitar os embargos de declaração opostos por GPB Clube de Benefícios
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2025.